Tribunal: TJBA
Processo: 8030701-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030701-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

AGRAVADO: MARCIA APARECIDA RODRIGUES E SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181 DE 2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA E BOLETO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. CABIMENTO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEMA REPETITIVO Nº 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento para limitar o somatório dos descontos em desfavor da consumidora a 35% de seus rendimentos líquidos, além de suspender a exigibilidade de débitos de cartão de crédito e ordenar a abstenção de inscrição em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se débitos decorrentes de cartão de crédito, faturados mediante boleto bancário sem desconto em
con
ta-corrente
ou
folha de pagamento, podem ser objeto de limitação ou suspensão de exigibilidade em sede de tutela provisória no âmbito do microssistema do superendividamento, e se o Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça constitui óbice ao provimento de urgência.

III
. Razões de decidir

3. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento instituído pela Lei nº 14.181 de 2021 possui caráter coletivo e universal, de modo que todas as obrigações financeiras de consumo do devedor, independentemente da modalidade de faturamento e cobrança, sujeitam-se ao plano de repactuação global.

4. A exclusão de credores comuns ou operadoras de cartão de crédito das medidas protetivas liminares esvazia a finalidade social da legislação de proteção e tratamento ao consumidor superendividado, perpetuando o estado de exclusão social e a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Aplica-se a técnica da distinção jurídica em relação ao Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, pois a tese de validade dos descontos autorizados em
conta-corrente
em mútuos comuns não impede a intervenção judicial amparada na preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado.

6. Configura-se legítima e exequível a suspensão de exigibilidade das parcelas e das faturas de cartão de crédito como medida cautelar indispensável para resguardar a subsistência da devedora e viabilizar a formulação do plano global de pagamentos em audiência conciliatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. As dívidas de consumo decorrentes de cartão de crédito, ainda que faturadas mediante boleto bancário sem desconto direto em folha ou conta, submetem-se ao microssistema do superendividamento e podem ter sua exigibilidade suspensa judicialmente para preservação do mínimo existencial.

2. O Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às ações fundamentadas na Lei nº 14.181 de 2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8030701-79.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, como parte agravada,
MARCIA APARECIDA RODRIGUES E SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça